Tribunal: TJMT
Processo: 1023587-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS PACIENTES. BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória aos pacientes, mediante compromisso, da parte de ambos, de cumprirem as medidas protetivas de urgência que lhes foram impostas, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que os dois não têm condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).
Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023587-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MURILO CARDOSO DANTAS - CPF: 700.867.271-33 (PACIENTE), HEMERSON MIGUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.765.061-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 528.572.122-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIME DE
FURTO
QUALIFICADO
.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA,
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
.
FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO
S
PACIENTE
S
.
BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao
s
paciente
s
, mediante compromisso, da parte
de ambos
, de cumprir
em
as
medidas protetivas de urgência
que lhe
s
foram impostas
,
independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que
os dois
não t
êm
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Murilo Cardoso Dantas
e
Hemerson
Miguel Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 2 de outubro de 2023, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal), tendo, o juízo coator em audiência de custódia, concedido liberdade provisória aos dois condicionada ao pagamento de fiança no importe de 1 (um)
salário mínimo
, correspondente a R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1009459-14.2023.8.11.0004.

Sustenta, a impetrante, que os pacientes não têm condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem colocar em risco o próprio sustento, pois se encontram atualmente desempregados, motivo pelo qual entende que a liberdade de ambos deve ser restabelecida independentemente do pagamento do valor arbitrado.

Aduz que o próprio promotor de justiça que participou da audiência de custódia, se manifestou pela concessão de liberdade provisória sem pagamento de fiança, razão pela qual a imposição viola o disposto no art. 311, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a concessão da liberdade provisória sem fiança aos pacientes, expedindo-se alvará de soltura em favor deles. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
deferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID 184
55172
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 18
5029690
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
18
8389680
, manifest
a
-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado
s
com a concessão de liberdade provisória, o
s
paciente
s
permanece
ram
enclausurado
s
ao tempo da impetração até a concessão da medida liminar, por não dispor
em
de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado
em 1 (um)
salário mínimo
, no valor de
R$ 1.
32
0,00
(
mil
trezentos e vinte
reais).

E assim não procede
ram
, o
s
paciente
s
, porque não
possu
em
condições financeiras de arcar com a fiança

imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que inform
aram

estar
desempregado
s
, conforme se observa
em seus
interrogatório
s
extrajudicia
is

encontradiço
s

no
ID
184492198,
p.
43-45 e 51-53
.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da liberdade provisória pleiteada, dispensando o
s
paciente
s
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração, restou claro que
os dois

não t
ê
m condições, de fato, para quitar a referida obrigação
.

Para melhor elucidar as questões postas neste
habeas corpus
, eis a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao
s
paciente
s
:

[...]
A tempestividade da comunicação demonstra a existência somente de um dos requisitos básicos formais de regularidade da peça
flagrancial
, o que não impede – e inclusive demanda – a análise dos demais, para que eventualmente seja possível a homologação formal, pelo Poder Judiciário, do auto de prisão em flagrante.

O artigo 302 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de
Dezembro
de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro) é claro ao aduzir em quais hipóteses poder-se-ia considerar um indivíduo em situação de flagrante delito:

[...]

Verifica-se do que fora balizado que
encontravam-se
os autuados na situação legalmente caracterizadora de momento
flagrancial
, motivo pelo qual presente encontra-se a motivação material para a lavratura do auto.

Quanto ao teor material da peça
constritória
administrativa, vislumbra-se que não há nela qualquer irregularidade patente, mormente quando está no bojo da documentação autuada descrita a conduta combatida bem como a norma legal a qual o fato
subsume-se
.

Outrossim, verifica-se que foram os presos cientificados de seus direitos constitucionais, bem como foram expedidas notas de culpa – também formalmente regulares - dentro do prazo e contendo as informações que o Código de Processo Penal determina (artigo 306, parágrafo 2°).

Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo.

No entanto, mormente em razão dos atuais dispositivos processuais que regulamentam a prisão em flagrante e os atos judiciais a serem empreendidos após sua comunicação, necessário é submeter a questão ao crivo da necessidade de manutenção da custódia dos autuados.

O artigo 311 caput do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada por requerimento do Ministério Público ou querelante, por representação da autoridade policial ou de ofício pelo juiz, sempre que houver prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

No caso presente, a situação cinge-se àquela constante no artigo 310 do referido diploma legal, alterado pelo advento da lei n.o 12.403/2011, que prevê que:

[...]

Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória aos autuados.

Pela cópia do caderno administrativo
flagrancial
colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que ambos foram localizados de posse de parte da res furtiva, e
uma deles
confessou não somente a sua participação no delito, quanto também a de seu comparsa.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida
constritória
preventiva.

O delito ora imputado aos autuados é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.

O artigo 312 do referido regramento legal aduz que é possível a decretação da prisão preventiva:

Como garantia da ordem pública;

Como garantia da ordem econômica;

Por conveniência da instrução criminal ou;

Para assegurar a aplicação da lei penal;

Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

No entanto, como não houvera pedido acusatório para a decretação da prisão preventiva dos autuados pelo órgão de acusação, impossível ao juízo, de ofício, decretar referida prisão, de forma que cabível a concessão de liberdade provisória aos autuados.

Porém, antes de determinar a imediata soltura do autuado independentemente de qualquer caução, temos que ver se esta é a medida mais escorreita ao caso.

O artigo 321 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de
Dezembro
de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), com a redação que lhe foi dada pela lei 12.403/11, assevera que:

[...]

Já tendo sido verificada a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, resta analisar se cabível é a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

O artigo 319, inciso VII do Código de Processo Penal expressamente admite, como medida cautelar diversa da restrição da liberdade, a aplicação da fiança “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”.

Por uma perfunctória análise do dispositivo em apreço, ausente qualquer consideração sistemática do ordenamento jurídico positivado, seria de concluir-se que a fiança somente é cabível em referidas hipóteses.

No entanto, pela análise conjunta de tal dispositivo com a regra contida no artigo
366 caput
do Código de Processo Penal, pode-se concluir pelo alargamento de tais possibilidades. Referido artigo expressamente aduz que:

[...]

Verifica-se, de acordo com tal regramento - que
diga-se
de passagem deve ser interpretado em consonância com o restante do ordenamento jurídico -, que a fiança também tem o escopo de garantir a indenização do dano causado pelo agente com a infração.

No caso dos autos, verifica-se que o delito praticado pelo autuado causou danos a terceiros, de modo que, neste liminar momento processual, é dever mínimo do Estado Juiz possibilitar que o ofendido seja, ainda que em pequeno grau, ressarcido ou compensado do que lhe fora danificado.

Quanto ao cabimento da fiança ao caso, aquele tem que ser analisado pelo que
encontra-se
inserido
no legislação aplicável
ao evento.

Os artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal especificam os casos em que não pode ser concedida a fiança:

[...]

Analisando tais dispositivos, verifica-se que o autuado não incide em nenhuma das hipóteses que impedem a concessão de tal instituto processual, sendo cabível o arbitramento da fiança pela autoridade judiciária.

Outrossim, atento aos elementos que constam dos autos, mormente em razão da análise das balizas do art. 326 do Código de Processo Penal, a fiança há de ser arbitrada, dentro dos parâmetros legais do artigo 325, em 01 (um)
salário mínimo
de referência para cada um dos autuados.

Deverá o afiançado ser cientificado que, conforme expressa disposição do artigo
327 caput
do Código de Processo Penal, estará ele obrigado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Acaso não compareça, a fiança será havida como quebrada.

De acordo com o artigo 328, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, concedo a liberdade provisória à HEMERSON MIGUEL FERREIRA DA SILVA e MURILO CARDOSO DANTAS, mediante o pagamento de fiança no valor de 01 (um)
salário mínimo
de referência para cada um dos autuados.

Deixo de determinar qualquer diligência em relação à audiência de custódia, eis que não verificada qualquer ilegalidade ou irregularidade.

Recolhido o valor arbitrado à título de fiança, coloque-se incontinenti o autuado em liberdade, independentemente de novo provimento jurisdicional, se outro motivo não subsistir para sua custódia, o que deverá ser devidamente averiguado pela administração prisional do Estado.

Para a mantença da garantia de imediata liberação do preso, independentemente da expedição do respectivo alvará, fica excepcionalmente valendo a presente decisão – acompanhada do comprovante do recolhimento da fiança – como alvará de soltura.

Considerando que a presente decisão fora proferida no decorrer do plantão forense, onde sabidamente a força de trabalho é diminuta, o acesso aos sistemas informatizados é restrito e há regionalização do plantão, muitas vezes com juízes atuando há centenas de quilômetros de distância do local da prisão, autorizo também excepcionalmente que a presente decisão valha como mandado.

Com o retorno do expediente forense ordinário, determino a entrega dos presentes autos ao juízo natural.

(Trechos da decisão vista no ID 1
30817893
, p.
94
-
101)
.

Depreende-se da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, outrossim, que a incapacidade de o
s
paciente
s
quitar
em
a obrigação em alusão não pode ser óbice intransponível à liberdade
de ambos
, eis que não existem outros motivos nestes autos para que

a
custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema,
veja-se
a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.
(
TJMT, N.U1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
03
.
2021,
p
ublicado no DJE
de
23/03/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.
(TJMT, N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 10
.0
3
.
2021,
p
ublicado no DJE 15
.
03
.
2021)
.

Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o
s
paciente
s
efetuar
em
o pagamento do quantum

arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória
aos dois
, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele
s
, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o
s
paciente
s
faz
em
jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado também ao adimplemento e fiel cumprimento das medidas cautelares estipuladas pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido em favor
de
He
merson

Miguel Ferreira d
a Silva

e
Murilo Cardoso Dantas
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada em definitivo, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo
s
do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe
s
liberdade provisória

mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal
, isso
sem prejuízo das demais medidas cautelares
que foram
impostas
aos dois
pela autoridade acoimada de coatora com
a

finalidade
de assegurar a ordem pública; impondo-se destacar-se, outrossim, que o descumprimento das obrigações decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, § 1o, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023